Tribunal: STJ
Processo: 0100734-78.2015.8.20.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2120321 - RN(2024/0022524-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: NEW ENERGY OPTIONS GERACAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
RECORRIDO
: SORAYA LINS DA SILVEIRA MACEDO
ADVOGADO
: SÉRGIO ROBERTO DE LIMA E SILVA - RN009342
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA PARQUE
EÓLICO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
JUROS DE
SÚMULA 211/STJ.
MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL.
INADIMPLEMENTO.

RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
83/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem afastou a exceção do contrato não cumprido sob o
fundamento de que a recorrente usufruiu do imóvel e instalou aerogeradores,
tornando a contraprestação devida independentemente do registro imobiliário.
Tal fundamento, autônomo e suficiente, não foi impugnado nas razões
recursais. Incidência da Súmula 283/STF.
2. O conteúdo normativo do
do Código Civil não foi examinado
art. 1.245
pelo Tribunal
, e a recorrente não alegou violação ao
do CPC
a quo
art. 1.022
para sanar eventual omissão, atraindo a
por ausência de
Súmula 211/STJ
prequestionamento.
3. Em obrigações positivas, líquidas e com termo certo, a mora é
,
ex re
fluindo os juros a partir do vencimento da obrigação (inadimplemento),
conforme
do CC e jurisprudência consolidada do STJ (
art. 397
.
Súmula 83/STJ)
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eb552067-14ca-4647-8764-8872f5ab65f9

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eb552067-14ca-4647-8764-8872f5ab65f9

RECURSO ESPECIAL No 2120321 - RN(2024/0022524-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: NEW ENERGY OPTIONS GERACAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
RECORRIDO
: SORAYA LINS DA SILVEIRA MACEDO
ADVOGADO
: SÉRGIO ROBERTO DE LIMA E SILVA - RN009342
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA PARQUE
EÓLICO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
JUROS DE
SÚMULA 211/STJ.
MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL.
INADIMPLEMENTO.

RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
83/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem afastou a exceção do contrato não cumprido sob o
fundamento de que a recorrente usufruiu do imóvel e instalou aerogeradores,
tornando a contraprestação devida independentemente do registro imobiliário.
Tal fundamento, autônomo e suficiente, não foi impugnado nas razões
recursais. Incidência da Súmula 283/STF.
2. O conteúdo normativo do
do Código Civil não foi examinado
art. 1.245
pelo Tribunal
, e a recorrente não alegou violação ao
do CPC
a quo
art. 1.022
para sanar eventual omissão, atraindo a
por ausência de
Súmula 211/STJ
prequestionamento.
3. Em obrigações positivas, líquidas e com termo certo, a mora é
,
ex re
fluindo os juros a partir do vencimento da obrigação (inadimplemento),
conforme
do CC e jurisprudência consolidada do STJ (
art. 397
.
Súmula 83/STJ)
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NEW ENERGY OPTIONS GERAÇÃO
DE ENERGIA S.A., fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte, assim ementado:
“CIVIL, PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA MULTINER S/A
NÃO RECONHECIDA. CONTROLADORA E ACIONISTA MAJORITÁRIA
DA NEW ENERGY. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO
EVIDENCIADO. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA
DE NEGOCIAÇÕES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
DA PARTE AUTORA POR NÃO TER COMPROVADA A CONDIÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54773998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: 8c3b8d58-3030-47f7-9bad-dceceecd6132

PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. DESCABIMENTO. DEMANDADOS QUE, EFETIVAMENTE,
USUFRUÍRAM DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE
EÓLICO. REGISTRO IMOBILIÁRIO QUE NÃO OBSTACULARIZOU O
EMPREENDIMENTO. AUTORA QUE FAZ JUS À CONTRAPRESTAÇÃO.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE FLUEM A
PARTIR DO INADIMPLEMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO
CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 244)
Os embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados, e os da autora foram
acolhidos para majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação (e-
STJ, fls. 276-279).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigos 476 e 1.245 do Código Civil, pois teria sido indevidamente afastada a
“exceção do contrato não cumprido” e haveria ausência de prova de propriedade do imóvel pela
recorrida, de modo que não poderia exigir contraprestações do arrendamento sem demonstrar
titularidade dominial registrada.
(ii) artigo 405 do Código Civil, porque, tratando-se de relação contratual, os juros de
mora sobre a condenação contratual deveriam incidir desde a citação, e não desde o
inadimplemento, como fixado pelo acórdão recorrido.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 298-301).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora afirma ter celebrado contrato verbal de
arrendamento de 101 hectares no Sítio Lagoa Doce, em
para instalação de parque
Guamaré/RN,
eólico, com remuneração mensal de R$ 50,00 por hectare, reajustada anualmente pelo IGP-M,
com início dos pagamentos em janeiro de 2010. Aduz que o parque foi instalado em 2012 e que,
apesar de negociações por e-mail, não houve formalização contratual nem pagamento dos
valores retroativos, razão pela qual propôs ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança,
com pedido de tutela antecipada.
Em sentença, julgou-se procedente o pedido para reconhecer a existência e validade
do contrato de arrendamento, determinar a imediata implementação da contraprestação e o
pagamento dos valores retroativos desde janeiro de 2010, com correção monetária pelo IGP-M e
incidência de juros de mora desde cada vencimento, conforme
do Código Civil. Fixaram-
art. 397
se custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 208-212).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negou
provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença, afastando a ilegitimidade da
Multiner
reconhecendo a prova do contrato de arrendamento, rechaçando a exceção do
S/A,
contrato não cumprido e assentando que os juros moratórios e a correção monetária incidem
Documento eletrônico VDA54773998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: 8c3b8d58-3030-47f7-9bad-dceceecd6132

desde o inadimplemento, à luz do
do Código Civil; nos embargos de declaração, rejeitou
art. 397
os da ré e acolheu os da autora para majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o
valor da condenação (e-STJ, fls. 244-250; 276-279).
De início, no tocante à controvérsia veiculada nos autos, o Tribunal de origem assim
consignou:
“Não assiste razão aos recorrentes.
[...]
In casu, analisando o e-mail de ID 14770529 – Pág 28, constato que, a
despeito da ausência de comprovação da condição de proprietária da
apelada, os apelantes já tinham instalado aerogeradores no terreno.
Diante disso, não prospera a insurgência recursal, a qual, nos termos da
sentença, traduz-se em “subterfúgio para esquivar-se da responsabilidade
decorrente do reconhecimento da existência da avença ora em tela”, uma vez
que a ausência do registro do imóvel não foi obstáculo à empreitada
realizada.
Outrossim, registro que tal comportamento afronta a boa-fé contratual, uma
vez que os apelantes, tendo usufruído do imóvel para construção de parque
eólico, recusam-se a dar a contraprestação devida.
[...]
Nesse norte, deve-se reconhecer a obrigação dos apelantes a adimplir a
respectiva contraprestação.
Por fim, no que diz respeito aos juros moratórios, por ser positiva e líquida a
obrigação, não há que falar em incidência dos juros moratórios somente com
a citação do réu, porquanto a mora estava constituída desde o
inadimplemento, conforme disposição do
caput e parágrafo único do
art. 397,
Código Civil.
Não aplicável o
do CPC, consoante ressalva expressa na própria
art. 240
redação do dispositivo: “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora
o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil)”.
Com efeito, os juros de mora devem incidir da data do inadimplemento
obrigacional, conforme estabelecido no julgado, e não da citação.
[...]
Por tais razões, a sentença deve ser mantida.” (e-STJ, fls. 247-250)
No que se refere à primeira tese suscitada, verifica-se que, não obstante a alegação
da parte recorrente de que o aresto recorrido teria afastado indevidamente a exceptio non
e de que haveria ausência de prova da propriedade do imóvel pela
adimpleti contractus
recorrida, o TJRN, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, firmou
entendimento no sentido de afastar a referida exceção ao fundamento de que os demandados
instalaram aerogeradores e usufruíram do imóvel, reconhecendo, assim, a obrigação de
pagamento da contraprestação, ainda que não comprovada a propriedade registrada pela
recorrida.
Contudo, tal fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do v. acórdão
recorrido, não foi impugnado nas razões do recurso especial, convocando, na hipótese, a
incidência da
segundo a qual "
Súmula 283/STF,
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
".
abrange todos eles
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54773998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: 8c3b8d58-3030-47f7-9bad-dceceecd6132

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283
E 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em recurso especial interposto por TG Acrópole Loteamento Ltda.
contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado na alínea "a" do
III, da Constituição Federal, em face de acórdão que reconheceu a
art. 105,
responsabilidade da vendedora pela resolução do contrato de compra e
venda de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se o recurso especial atendia
aos requisitos de fundamentação exigidos para seu conhecimento, bem como
a aplicabilidade dos óbices sumulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.No tocante à alegada violação ao
do CPC, o recurso não indicou
art. 1.022
de forma clara os pontos omissos, contraditórios ou obscuros do acórdão
recorrido, configurando deficiência de fundamentação e atraindo a
incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.444.719/RS,
Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.
28/2/2024)
5. Em relação aos arts. 26 e 27 da
a decisão recorrida
Lei n. 9.514/97,
aplicou entendimento consolidado pelo STJ de que o Tema Repetitivo 1.095
somente incide em caso de inadimplemento do adquirente constituído em
mora, hipótese distinta da dos autos.
6. Ademais, a ausência de impugnação de fundamento suficiente à
manutenção do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula 283 do STF (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.423.648/PE,
Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
13/11/2024)
7.As razões recursais revelam-se genéricas, limitando-se à transcrição de
dispositivos legais sem demonstração objetiva de violação, o que atrai,
novamente, a Súmula 284 do STF (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.562.537/SP,
Ministro Humberto Martins, DJe de
.
22/8/2024)
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.966.846/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DETERMINANTE.
JULGAMENTO
SÚMULA 283/STF.
ANTECIPADO
DA
LIDE.
FEITO
DEVIDAMENTE
INSTRUÍDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a
prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados
documentalmente. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.412.119/RS,
Ministra Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Gallotti
17/6/2024,
19/6/2024,
No mais, verifica-se que o conteúdo normativo do
do Código Civil,
art. 1.245
invocado nas razões do apelo nobre, não foi apreciado pelo Tribunal
, ainda que tenham
a quo
sido opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão.
Documento eletrônico VDA54773998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: 8c3b8d58-3030-47f7-9bad-dceceecd6132

Conforme orientação desta Corte de Justiça, para que se configure o
prequestionamento, não é suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de
declaração. Caberia à recorrente, na hipótese, alegar violação ao
do CPC, providência,
art. 1.022
todavia, da qual não se desincumbiu. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento,
incide, na espécie, a Súmula 211 do STJ.
Nessa linha:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não
obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o princípio da
fungibilidade não autoriza que se supere a tempestividade com vistas a
receber o recurso principal como recurso adesivo, máxime quando o
recorrente não faz qualquer menção ao
§2.o, do CPC, o que traduz
art. 997,
erro grosseiro. Inteligência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.714.317/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
11/6/2025,
17/6/2025,
No que tange à alegação de que, por se tratar de relação contratual, os juros de mora
deveriam incidir a partir da citação, verifica-se que o Tribunal de origem fixou o termo inicial
dos juros moratórios no momento do inadimplemento, com fundamento no
do Código
art. 397
Civil e na ressalva prevista no
do Código de Processo Civil, por se tratar de obrigação
art. 240
positiva e líquida.
A conclusão do v. acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, incidindo, na espécie, a Súmula 83 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA.
TERMO
INICIAL.
OBRIGAÇÃO
POSITIVA,
LÍQUIDA
E
COM
VENCIMENTO EM DIA CERTO. A PARTIR DO INADIMPLEMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "os juros moratórios
decorrentes do inadimplemento contratual correm, em regra, a partir da data
da citação. Tratando-se, porém, de obrigação positiva e líquida, com
vencimento certo, os juros moratórios devem fluir a partir da data do
vencimento (
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.956.822/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/3/2025,
27/3/2025)
2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência desta Corte. Aplicação da Súmula 83/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.464.695/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO POSITIV A, LÍQUIDA E
COM TERMO CERTO. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TEMO
Documento eletrônico VDA54773998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: 8c3b8d58-3030-47f7-9bad-dceceecd6132

INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, em ação de rescisão contratual cumulada
com pedido de danos materiais, fixação de aluguéis e reivindicatória de
posse. A decisão agravada partiu da premissa equivocada de que os juros de
mora foram abrangidos pelo acordo entre as partes.
2. A controvérsia refere-se ao termo inicial dos juros moratórios, sendo
alegado pela parte agravante que os juros de mora não foram objeto de
acordo entre as partes e que, tratando-se de obrigação positiva, líquida e
com termo certo para adimplemento, os juros deveriam incidir a partir do
vencimento de cada parcela.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a
incidência dos juros de mora em obrigação positiva, líquida e inadimplida
em seu termo.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
em caso de inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo,
a mora é ex re, e os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de
cada parcela.
5.A decisão agravada foi reconsiderada, pois partiu de premissa equivocada
ao entender que os juros de mora haviam sido abrangidos pelo acordo entre
as partes.
6. O recurso especial foi conhecido e provido para determinar que os juros
de mora incidam a partir do vencimento, conforme entendimento consolidado
do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. Os juros de mora em obrigações positivas, líquidas e com termo certo
devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, em razão da mora ex
re.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 397.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel.
AREsp 1.753.756/RS,
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08.03.2021, DJe 26.03.2021;
STJ, AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 1.562.998/PR,
Turma, julgado em 10.12.2019, DJe 16.12.2019; STJ, AREsp 2.891.511/MG,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
09.06.2025, DJEN 12.06.2025.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 2.215.467/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
Por fim, deve-se salientar que, em havendo óbices impostos à admissão do recurso
especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, impede-se também a análise recursal pela
alínea "c", restando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente aos mesmos
dispositivos de lei federal apontados como violados ou à tese jurídica.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, nego-
lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos à parte recorrida de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54773998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: 8c3b8d58-3030-47f7-9bad-dceceecd6132

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.120.321 / RN
Número Registro: 2024/0022524-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01007347820158200105 1007347820158200105
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NEW ENERGY OPTIONS GERACAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
RECORRIDO
: SORAYA LINS DA SILVEIRA MACEDO
ADVOGADO
: SÉRGIO ROBERTO DE LIMA E SILVA - RN009342
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:23
Código de Controle do Documento: b832d6b3-185e-406f-bf48-5ce157860beb